Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-10.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000448-10.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA Advogado(s): JOSE ANTONIO ESTEVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS/BA. EDITAL N.º 01/2013. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, EM CARÁTER PRECÁRIO, EM QUANTIDADE QUE ULTRAPASSA A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA PELO AUTOR NO CERTAME. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311/PI (TEMA 784). SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000448-10.2021.8.05.0057, tendo como Apelante VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA e Apelado MUNICIPIO DE CICERO DANTAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR